Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716287-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: SARA BUENO PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. B. C., representada por sua genitora S.B.P, para reformar a decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência (referenciada no agravo como ID 230897219), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, o direito fundamental à educação infantil, assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pugnando pela matrícula da criança em creche pública, em período integral, próxima à sua residência ou ao local de trabalho de seus responsáveis. Argumenta que a decisão de primeira instância, ao indeferir a tutela de urgência com base na existência de lista de espera e critérios administrativos, viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 de Repercussão Geral, que reconhece a exigibilidade individual e imediata desse direito. Alega a presença dos requisitos para a tutela de urgência recursal, notadamente o perigo de dano ao desenvolvimento da criança e a probabilidade do direito invocado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado matricule a criança em creche pública, em período integral, próxima à sua residência ou trabalho, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso de pedido de antecipação da tutela recursal, aplicam-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante busca a concessão de tutela de urgência para assegurar sua matrícula em creche. A probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) encontra amparo na Constituição Federal (artigos 6o, 208, IV, e 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, IV) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 4o). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166/SC (Tema 548), fixou tese vinculante no sentido de que a educação infantil (creche e pré-escola) é direito fundamental de aplicabilidade direta e imediata, podendo sua oferta ser exigida individualmente do Poder Público, que tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: Ementa: Direito constitucional e processual civil. Obrigação de fazer. Matrícula em creche. Aplicação do tema 548/stf. Honorários de sucumbência. Fixação por equidade. Recurso do réu desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que confirmou liminar para obrigar o Distrito Federal a matricular a parte autora em creche pública próxima à residência e em período integral ou, na impossibilidade, em instituição particular às custas do ente público, além de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público tem o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência e em período integral; e (ii) verificar se o caso se amolda à hipótese de fixação dos honorários de sucumbência por equidade. III. Razões de decidir 3. O direito à matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público constitui um direito subjetivo à educação, garantido pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, pelo art. 54, IV, do ECA, e pelo art. 4o da LDB. O STF, no julgamento do Tema 548 (RE 1008166/SC), com repercussão geral, firmou a obrigatoriedade de efetivação integral deste direito pelo Poder Público. 4. O atendimento em creche por período integral está previsto no art. 31, III, da LDB, bem como regulamentado pelo Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil no Distrito Federal, que assegura o direito a jornada de 10 horas diárias para crianças de até 3 anos. 5. O direito à matrícula em creche próxima à residência está expressamente garantido pelo art. 53, V, do ECA e pelo art. 4o, X, da LDB, assegurando a oferta de vaga em instituição mais próxima ao domicílio do beneficiário. 6. Se inestimável o proveito econômico e irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, conforme Tema 1.076/STJ e art. 85, § 8o-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do réu desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido. Tese de julgamento: “1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e por período integral. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31; Lei Distrital no 7.064/2022, art. 2o, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166 (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020; STJ, Tema 1.076, EDcl no REsp 1.822.251/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.05.2021. (Acórdão 1971442, 0703220-17.2024.8.07.0013, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Ementa: Direito constitucional. Direito da criança e do adolescente. Agravo de Instrumento. creche escolar próxima à residência da criança. constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. Honorários advocatícios. defensoria pública. equidade. valor irrisório. Recurso do réu desprovido. recurso da autora provido. I. Caso em exame 1. Matrícula em creche escolar próxima à residência da criança. Honorários advocatícios da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Aferir se no caso existe o direito à matrícula em creche e há responsabilidade do Estado em efetivá-la. Verificar se os Honorários advocatícios da Defensoria Pública podem ser arbitrados por equidade. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 4. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 5. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 6. O tema 698 do STF embora firmado em repercussão geral, se refere expressamente às políticas públicas ligadas aos serviços de saúde. O caso ora em julgamento se refere à matrícula do Autor em creche, situação com julgado específico tratado no tema 548 do STF. 7. Com relação ao recurso da Defensoria Pública, a Apelante requer que os honorários sejam fixados em valor equitativo, tendo em vista que o proveito econômico seria irrisório e o valor da causa muito baixo. De fato, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, e tendo em vista que se trata de condenação em obrigação de fazer, sem possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso do Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da Autora (Defensoria Pública) provido. ----- Dispositivos relevantes citados: Tema 548, 698 e 1.002, STF; art.53, V, ECA. (Acórdão 1977933, 0708053-78.2024.8.07.0013, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) O perigo de dano (periculum in mora) também se mostra presente, uma vez que a ausência de acesso à educação infantil pode comprometer o desenvolvimento integral da criança, além de dificultar a organização familiar e a inserção dos responsáveis no mercado de trabalho. A manutenção da criança fora do ambiente escolar representa um prejuízo de difícil reparação. Os argumentos relativos à existência de listas de espera, critérios administrativos de priorização ou limitações orçamentárias, embora relevantes sob a ótica da gestão pública, não podem, em análise preliminar e à luz do precedente vinculante do STF (Tema 548), sobrepor-se ao direito fundamental à educação infantil, cuja efetivação é dever prioritário do Estado. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a matrícula da agravante R. B. C. em creche da rede pública de ensino, localizada próxima à sua residência ou ao local de trabalho de sua representante legal, em período integral, no prazo de 5 dias. Caso não haja vaga disponível na rede pública que atenda a esses critérios no prazo estipulado, deverá o DISTRITO FEDERAL arcar com os custos da matrícula e mensalidades em instituição particular de ensino com características equivalentes, até o surgimento de vaga na rede pública, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator